Tribunal: TJES
Processo: 5010910-62.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010910-62.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: EDGAR SEGUNDO MONTEIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ordinária proposta por EDGAR SEGUNDO MONTEIRO em face de BANCO ITAUCARD S.A, na qual alega que, realizou contrato de seguro para seu automóvel com o Banco Banestes, autorizando o desconto do valor no cartão de crédito que possui com a requerida Relata que, em maio/2021, constatou que o valor do seguro não estava sendo debitado em seu cartão e, ao entrar em contato com a requerida, foi informado que a transação foi considerada suspeita. Aduz que, não recebeu qualquer aviso de que a transação não havia sido realizada, mesmo possuindo o sistema de notificação via SMS ativado, e com o pagamento em atraso teve que arcar com as consequências da mora. Assim, requer, a condenação da requerida em obrigação de fazer consistente em ativar o alerta de segurança para transações não autorizadas, bem como, a restituir, em dobro, o valor pago em razão da mora no pagamento e, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: A) Restituição de R$47,88 e B) Danos morais na quantia de R$2.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”)
.

5. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, a questão posta encontra-se devidamente fundamentada na sentença de piso: “De acordo com o disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. A normativa consumerista adota como fundamento a Teoria do Risco, para estabelecer a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços. Pela teoria do risco da atividade ou empreendimento todo aquele que fornece produto ou serviço no mercado de consumo cria um risco de dano aos consumidores, e concretizado este, surge o dever de reparálo, independente da comprovação de dolo ou culpa”. Nesse ponto, tratando-se os autos de análise acerca da atuação da requerida diante do caso, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Analisando detidamente os autos, verifico que o requerente efetuou a contratação do seguro junto em 14/02/2021, conforme apólice de seguro (d nº 8640712), sendo que, conforme o referido documento, a parcela de nº 001 venceria em 21/02/2021, vencendo as demais no mesmo dia nos meses subsequentes. Observando a fatura vencida em 26/03/2026 (id nº 8640730), observo que, de fato, ocorreu o lançamento do débito em 22/02/2022 referente ao seguro, não sendo rotulada pela requerida como transação suspeita. Considerando as inúmeras fraudes bancárias e os diversos golpes aplicados por estelionatários, assim como, o reconhecimento por parte do próprio Judiciário do dever da instituição financeira de proteger-se contra fraudes, é esperado das instituições financeiras que frente a transações incomuns procedam com cautela, inclusive bloqueando temporariamente limites e valores postos à disposição de seus clientes, à fim de, evitar prejuízos a estes. Contudo, apesar de esperado o comportamento acima exposto, a referida transação, embora alegado pela requerida, não se mostra como sendo suspeita, pois, ocorrida no mês anterior sem qualquer contestação do cliente”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado pelo juízo de piso: “Ademais, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, são direitos básicos do consumidor, a efetiva reparação pelos danos materiais e morais sofridos. Assim, o ressarcimento pelo abalo moral, em razão do inadimplemento e pelo tempo que permaneceu descoberto pelo seguro é medida que se impõe, tendo em conta que, supera os meros aborrecimentos da vida cotidiana em sociedade. No que se refere ao quantum indenizatório, segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz”., sendo que a quantia de R$2.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade do ocorrido e o número de requerentes, de forma que não merece reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)